Tribunal: TJES
Processo: 5009063-83.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009063-83.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO TORRES VILAR JUNIOR
RECORRIDO: RODOLPHO GERALDO RODRIGUES SARANDY
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ADUZ O AUTOR, EM SÍNTESE, TER DEIXADO SEU CELULAR, UM IPHONE 7 PRETO, NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DO REQUERIDO PARA CONSERTO. INFORMA TER RECEBIDO ORDEM DE SERVIÇO E FORA ASSEGURADO QUE O CELULAR SERIA REPARADO EM UMA SEMANA, O QUE NÃO OCORREU ATÉ A PROPOSITURA DA DEMANDA. O AUTOR ADQUIRIU NOVO APARELHO DE CELULAR. A SENTENÇA DE PISO DECRETOU A REVELIA DO DEMANDADO E JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA CONDENAR A PARTE REQUERIDA, A RESTITUIÇÃO, AO AUTOR, DO VALOR DE R$2.694,00 (DOIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E R$1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS) POR DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELO AUTOR, VISANDO A REPARAÇÃO MATERIAL NO VALOR DO CELULAR IPHONE QUE FICOU DE POSSE DO REQUERIDO NO IMPORTE DE R$3.600,00 (TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS), BEM COMO A MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS PARA R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. EM RELAÇÃO A REPARAÇÃO MATERIAL DO VALOR DO CELULAR QUE FICOU RETIDO COM O REQUERIDO, INSTA ESCLARECER QUE JÁ FORA CONCEDIDA INDENIZAÇÃO MATERIAL PELA AQUISIÇÃO DE NOVO CELULAR, OU SEJA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NOVO RESSARCIMENTO AO AUTOR. ADEMAIS, NÃO HÁ PROVAS NOS AUTOS DO VALOR DESPENDIDO PELO REQUERENTE NO CELULAR DEIXADO NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. NESSE PONTO, A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA. QUANTO AO PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANOS MORAIS, ENTENDO QUE DEVEM SER OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM.
SENTENÇA REFORMADA PARA MAJORAR O DANO MORAL AO PATAMAR DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), COM MANUTENÇÃO DOS DEMAIS ASPECTOS DA SENTENÇA
, EM ATENÇÃO ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS
.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.